Tribunal: TJSP
Processo: 2145155-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS – Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e 36a Câmaras de Direito Privado – Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.11 – Recurso de agravo de instrumento não conhecido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS – Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e 36a Câmaras de Direito Privado – Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.11 – Recurso de agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que é agravante PEDRO HENRIQUE DA ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados TERABYTE COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, EASY MOBILE - AMBIENTES
PLANEJADOS, ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA LTDA
(HARAS ANDEMOR), RDA - MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, TAPEÇARIA
MOREIRA LTDA - ME, HARAS BMX LTDA., RDA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. EPP., MOREIRA GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO DE
BENS E INTERMEDIAÇÃO MERCANTIL LTDA., ANDERSON RODRIGO
DE BARROS MOREIRA e RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31229
AGRV.No: 2145155-05.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.: PEDRO HENRIQUE DE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDOS.: TERABYTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA
RECURSAL MATÉRIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO
ADMINISTRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS Hipótese em que a matéria não é da
competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado,
cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e 36a
Câmaras de Direito Privado Resolução no 623/2013,
artigo 5o, III.11 Recurso de agravo de instrumento não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra a r.decisão que extinguiu
o processo, sem julgamento do mérito, em relação a
diversos réus, por ilegitimidade passiva (fls.249).
Sustenta
o
recorrente
que
todos
os
agravados pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo que
Ronaldo e Anderson são irmãos e sócios das empresas que
ocupam também o polo passivo.
Afirma que também Haras Ande Mor e
Michele Daniele Pereira ME são integrantes do Grupo
Moreira.
Alega
que
todos
os
agravados
se
apresentam publicamente como parte do mesmo grupo
econômico, e que, por isso, deve ser anulada a r.decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
3
que reconheceu a ilegitimidade passiva.
Recurso bem processado.
É o relatório.
É caso de não conhecimento do recurso.
Trata-se de demanda em que o autor
pretende a restituição de valores que teriam sido
entregues a Ronaldo Douglas Barros Moreira, em razão de
contrato de prestação de serviço de administração de
investimentos.
O julgamento do recurso, todavia, não
compete a esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado,
mas a uma dentre as Câmaras que formam a Terceira
Subseção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Conforme dispõe o artigo 5o, III.11 da
Resolução no 623/2013, compete à Terceira Subseção de
Direito Privado o julgamento de “Ações e execuções
oriundas de mediação, de gestão de negócios e de
mandato”.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

Intermediação
de
negócios relacionada a compra e venda de
ações no mercado (valores mobiliários)

Revisional e indenização Competência afeta
à 25a a 36a Câmaras deste Tribunal (Resolução
no 623/2013, artigo 5o, III, 11)
Recurso
não conhecido, determinada redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
0079914-53.2009.8.26.0114;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
4
“COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DISCUSSÃO ATINENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CORRETAGEM DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - Competência da Seção de
Direito Privado compreendida entre a 25a e
36a Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Art. 5o, inc. III.11, da
Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial
Recurso
não
conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1123560-94.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Walter
Fonseca;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
40a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/11/2018; Data de Registro: 04/12/2018)
“Agravo de Instrumento. Embargos monitórios.
Indeferimento
de
gratuidade.
Entrega
de
dinheiro para administração de investimentos.
Matéria de fundo enquadrada em "mediação, de
gestão de negócios e mandato". Irrelevância
do
nome
dado
ao
contrato.
Matéria
de
competência recursal da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o,
III, III.11, da Resolução no 623/2013 deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido, com determinação.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2169415-88.2016.8.26.0000;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
22/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016)
“Competência recursal
Apelação - Pleito
embasado
em
contrato
"de
prestação
de
serviços de administração de investimentos"
Pretensão que há de ser conhecida por uma das
C. Câmaras da Subseção de Direito Privado
III, por conta do disposto no artigo 5o,
III.11, da Resolução 623/2013, do Órgão
Especial desta C. Corte, que refere à "ações
e execuções oriundas de mediação, de gestão
de negócios e de mandato"
Precedentes

Recurso
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição.”
(TJSP;

Apelação
1013318-23.2016.8.26.0309;
Relator
(a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
5
Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018)
Sobre o tema, os precedentes abaixo do
Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
Dúvida de competência entre as 6a e 22a
Câmaras de Direito Privado. Reparação de
danos. Intermediação de valores mobiliários e
administração de fundo de investimentos -
Matéria
relativa
à
Subseção
de
Direito
Privado III Res. 623/2013, art. 5o, III.11
Câmaras envolvidas que são carecedoras de
competência. Dúvida de competência procedente
Redistribuição determinada. (Conflito de
competência
no
0049143-36.2015.8.26.0000,
Rel. Melo Bueno, São Paulo, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 27/08/2015).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de prestação de
contas promovida por agente autônomo de
mediação de títulos e valores mobiliários, em
face de corretora de câmbio, títulos e
valores mobiliários Pedido de prestação de
contas
dos
investimentos
aportados
na
corretora e que serviriam de base para o
comissionamento a que teria direito o autor
Demanda que versa sobre mediação Matéria
afeta à Subseção de Direito Privado III
(Resoluções 194/2004 e 281/2006, e Provimento
63/2004, anexo I, inc. XII da competência
atribuída ao extinto 2o TAC) Conflito julgado
procedente, declarada competente a Câmara
suscitada (30a Câmara de Direito Privado).
(TJSP;

Conflito
de
competência
0121968-46.2013.8.26.0000; Relator (a): João
Carlos
Saletti;
Órgão
Julgador:
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2013; Data de Registro:
25/09/2013)
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS

DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CARTEIRA
DE
TÍTULOS
E
VALORES MOBILIÁRIOS
RESPONSABILIDADE CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
6
RELACIONADA COM MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DA
SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISOS
III.11 E III.13 - CONFLITO PROCEDENTE

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA.
(TJSP;

Conflito
de
competência
0049644-53.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Matheus
Fontes;
Órgão
Julgador:
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/11/2016; Data de Registro:
03/11/2016)
Diante do exposto, não se conhece do
presente recurso, que deverá ser redistribuído a uma
dentre as Câmaras competentes da Terceira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora